Tribunal: TJPA
Processo: 0801412-57.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801412-57.2017.8.14.0070

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: PATRICIA DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL DO PASEP. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. DESÍDIA DO MUNICÍPIO EM EFETUAR O CADASTRO DA SERVIDORA NO PASEP. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Prescrição quinquenal.
Versando o feito sobre relação jurídica de trato sucessivo, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão condenatória, tão somente, quanto as parcelas supostamente vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.
Preliminar Rejeitada;

2. Preliminar de ilegitimidade passiva.
É o empregador, no caso concreto, o Município, o responsável pelo cadastramento no sistema do PASEP, providenciando a remessa das informações dos respectivos Beneficiários, enquanto que o Banco do Brasil é o responsável tão somente pela administração das contas cadastradas
. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

3.

O PASEP foi instituído pela Lei Complementar n° 08/1970 como uma contribuição social de natureza tributária devida pelas pessoas jurídicas aos seus servidores públicos, com o objetivo de financiar a Seguridade Social. O referido abono encontra previsão no art. 239, caput e §3° da CF/88, e o dispositivo mencionado foi regulamentado pela Lei n° 7.859/1989, e posteriormente pela Lei n° 13.134/2015;

4.

O art. 9 da Lei n° 7.859/1989 prevê os requisitos para o recebimento do abono anual. No caso em tela, a autora/apelada comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 9°, I da Lei n° 7.859/1989, fazendo jus ao mencionado benefício referente ao ano de 2012;

5.
Em relação ao requisito da necessidade do prévio cadastramento, este somente não foi preenchido por desídia do Município, pois a contagem do período para a aferição do abono tem início a partir da data de ingresso no serviço público, e é obrigação do Ente Municipal efetivar o cadastro no Fundo de Participação PIS-PASEP, de modo que se torna incontestável o dever e responsabilidade do Município de Abaetetuba para responder pelo pagamento dos valores não percebidos;

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, negar-lhe provimento
, para manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Julgamento ocorrido no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período de 07/03/2022 a 14/03/2022.

.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por
PATRÍCIA DIAS DA SILVA.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a referida ação aduzindo que é servidora pública municipal, aprovada em concurso público e nomeada no dia 09/08/2007 no cargo de servente, recebendo remuneração mensal correspondente a um salário-mínimo.

Asseverou que, em razão do fato de o Município requerido não ter realizado o cadastramento tempestivo no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, deixou de receber o abono salarial do PIS/PASEP de que trata a Lei nº 7.859/89 no ano de 2013, referente ao ano-base de 2012.

Ao final, requereu a procedência da ação com a condenação do réu ao pagamento de indenização correspondente ao abono salarial referente ao ano-base de 2012, bem como a condenação em custas e honorários advocatícios.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou procedente o pedido autoral (id nº 3197601 - Pág. 5), nos seguintes termos:

(...) DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Município de Abaetetuba a pagará parte autora o valor do abono salarial referente ao ano-base de 2012, acrescido de juros e correção monetária até o efetivo pagamento, na forma do art. 9º, inciso II, da Lei nº 7.998/1990.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA-E (IBGE).

Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I,do CPC.

Condeno o Município de Abaetetuba ao pagamento de honorários advocatícios a serem vertidos à Defensoria Pública, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com base nos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Fazenda Pública isenta de custas (...)

Inconformado com os termos decisórios,
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA –PREFEITURA MUNICIPAL
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº 3197605 - Pág. 1)

Em suas razões recursais, o patrono do recorrente defende em sede de preliminar a aplicação da prescrição quinquenal no caso em comento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, alegando que a pretensão da apelada foi fulminada pela prescrição.

No mérito, assevera que de fato houve atraso na efetivação do cadastro da servidora no PASEP, o que, no entanto, foi tempestivamente corrigido perante o Banco do Brasil S.A., instituição financeira pagadora, nos termos do art.9-A, §1º, da Lei nº 7.998/90.

Destaca que à época do processamento do pagamento do abono anual pela Entidade Pagadora, o registro de admissão da apelada estava rigorosamente correto, não sendo óbice para o pagamento do benefício.

Aponta que é dever

da instituição

financeira

revisar,

pesquisar

e

identificar os beneficiários,

notadamente,

aqueles

que

tiveram

os

cadastros retificados, como no caso em exame, competindo ao Município apenas e tão somente o recolhimento da contribuição de um por cento mensal das receitas arrecadadas, conforme reza o art. 1º,inciso I do Decreto-Lei nº 2.445/88,e o cadastramento da servidora, o que foi realizado.

Argumenta que a apelada não se desincumbiu do aludido ônus de comprovar o preenchimento de todos os requisitos indispensáveis

para

fazer

jus

ao

abono

requerido, nos termos do art. 345, II do CPC, insistindo

somente na

tese

de

que

ausência

do

cadastramento tempestivo foi a
conditio

sine qua non
para o não recebimento do benefício.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para acolher a tese de prescrição quinquenal, ou subsidiariamente que seja julgada totalmente improcedente a ação, condenando a apelada ao pagamento de honorários de sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento. (id nº 3197610 - Pág. 1/4)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito. (id nº 3231236 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente o interesse público. (
id nº 3253814 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

PRELIMINARES

Prescrição quinquenal

O Apelante pleiteia a aplicação da prescrição quinquenal no caso em comento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, alegando que a pretensão da apelada foi fulminada pela prescrição.

Nesse sentido, importante esclarecer não pairar dúvidas quanto à aplicação,
in casu,
do prazo prescricional quinquenal, uma vez tratar-se de pretensão deduzida em face da Fazenda Pública, aplicando-se, por conseguinte, as regras contidas no Decreto n° 20.910/1932. Sobre o tema, inclusive, o Colendo STJ firmou entendimento, conforme se observa na súmula n° 85, abaixo transcrita:

STJ – Súmula nº 85:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Acerca da prescrição da ação e de prestações contra a Fazenda Pública, preleciona o jurista José dos Santos Carvalho Filho o seguinte:

"O tema reclama que se considere a natureza do ato que deu origem à lesão. Nesse caso, é importante distinguir as condutas comissivas e as condutas omissivas do Estado. Quando é comissiva, isto é, quando o Estado se manifestou expressamente, a contagem do prazo prescricional se dá a partir dessa expressão da vontade estatal. Aqui a prescrição alcança o próprio direito ou, como preferem alguns, o próprio fundo do direito. Quando, ao contrário, o Estado se mantém inerte, embora devesse ter reconhecido o direito do interessado, a conduta é omissiva, isto é, o Estado não se manifestou quando deveria fazê-lo. Nesse caso, a contagem se dá a partir de cada uma das prestações decorrentes do ato que o Estado deveria praticar para reconhecer o direito, e não o fez."

(
Manual de Direito Administrativo.
11ª ed. Rio de Janeiro, Editora Lúmen Júris, pág. 851).

Saliento, ainda, que no caso em análise, não há que se falar prescrição de fundo de direito, visto que resta caracterizada uma relação de trato sucessivo, nesse sentido, transcrevo abaixo o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OFENSA AO ART. 193 DO CC, AOS ARTS , 219, § 5º, E 269, VI, DO CPC, E AO ART. 21 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REENQUADRAMENTO SALARIAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ.
2 O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que as demandas em que os servidores públicos municipais pleiteiam valores decorrentes de reenquadramento salarial - conforme a opção pelo Plano de Cargos e Salários e de acordo com a pontuação obtida pelo Plano de Avaliação de Desempenho - caracterizam-se relação de trato sucessivo, não havendo falar em prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85/STJ.
3. Não se discute o direito ao reenquadramento ou as normas que deram origem a tal ato, mas o pagamento decorrente do reenquadramento salarial já realizado, nos termos do Plano de Cargos e Salários (Lei Municipal 162/1995). 4. A revisão da verba honorária também implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 5. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1371524 SP 2010/0214775-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011). (Grifei).

Nesse diapasão, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da presente ação.

Ilegitimidade Passiva

Muito embora o Apelante tenha levantado a tese de sua ilegitimidade passiva na ocasião do mérito recursal, entendo que a matéria deve ser analisada em sede de preliminar.

O apelante argui a sua ilegitimidade passiva, afirmando ser atribuição do Banco do Brasil o pagamento do PASEP. A matéria preliminar arguida pela parte ré, nas razões de apelação, relacionada com a ilegitimidade passiva, deve ser superada. Isso porque, o objetivo da lide não discute o levantamento do PASEP mas sim sobre o cadastramento da servidora.

Nesse passo, anoto que é o empregador, no caso concreto, o Município, o responsável pelo cadastramento no sistema do mencionado Programa, providenciando a remessa das informações dos respectivos Beneficiários, enquanto que o Banco do Brasil é o responsável tão somente pela administração das contas cadastradas.

Segue o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PRELIMINAR- ILEGITIMIDADE PASSIVA. PASEP. CADASTRAMENTO TARDIO. DANO. CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ? TEMA 905/STJ.

1. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2. A via administrativa não afasta a necessidade e nem a utilidade da ação judicial, visto que o deferimento do pedido administrativo é incerto e, ainda que deferido, não afasta o fato do cadastramento tardio das apeladas e os prejuízos daí advindos. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada;

3
. É o empregador, no caso concreto, o Município, o responsável pelo cadastramento no sistema do PASEP, providenciando a remessa das informações dos respectivos Beneficiários, enquanto que o Banco do Brasil é o responsável tão somente pela administração das contas cadastradas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

4. A ausência de cadastramento ou cadastramento tardio do servidor no PASEP, por conduta da Administração Pública, enseja o dever de ressarcir o prejuízo daí advindo;

5. O art. 927, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual) dispõe

que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados;

6. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 905 do STJ, que definiu os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

7. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença parcialmente alterada.

(2019.00297797-86, 200.525, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-02-13)

Assim, resta patente a legitimidade do ente municipal para figurar no polo passivo da demanda.

Pelo exposto, rejeito a preliminar ventilada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o não recebimento de 1 (um) salário mínimo por cada ano trabalhado, referente ao abono anual do PASEP, devido à ausência do cadastramento no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público- PASEP por parte do Município.

Como se sabe, a Lei Complementar n° 08/1970 instituiu o PASEP como uma contribuição social de natureza tributária devida pelas pessoas jurídicas aos seus servidores públicos, com o objetivo de financiar a Seguridade Social.

Cumpre ressaltar que, a partir da promulgação da Constituição Federal, por força do art. 239, caput e §3° da CF/88, a arrecadação decorrente da contribuição do PASEP passou a financiar, nos termos da lei, o abono anual de um salário mínimo aos servidores que recebem até 02 (dois) salários mínimos de remuneração mensal. Assim, por se tratar de norma constitucional de eficácia limitada, o dispositivo foi regulamentado pela Lei n° 7.859/1989, e posteriormente pela Lei n° 13.134/2015.

Conforme inclusive destacado na sentença de origem, tais verbas pleiteadas são regulamentadas pela a Lei nº 7.998/1990, vigente à época, que estabelecia:

Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de um salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:

I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

Da leitura dos autos, extraio que a apelada ingressou no serviço público municipal entre o ano de 2007, sem notícia de saída; e com salário de até 02 (dois) salários mínimos, conforme os contracheques juntados e não impugnados pelo apelante. Logo, fizeram cristalina a comprovação do preenchimento dos dois primeiros requisitos legais, exigidos pelo art. 9°, I da Lei n° 7.859/1989. Não obstante, o ente municipal não logrou êxito em demonstrar o pagamento das parcelas do abono salarial, não se liberando do ônus da provar o cumprimento da obrigação legal.

Sobre o tema, em recentes julgados, esta E. Câmara Julgadora assim se pronunciou:

EMENTA
:
REEXAME NECESSÁRIO
E
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
.
PRELIMINARES
DE
AUSENCIA
DE
INTERESSE
DE
AGIR
E
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
DO
MUNICÍPIO APELANTE
.
REJEITADAS
.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
.
VÍNCULO ESTATUTÁRIO
.
ABONO PASEP
.
RECOLHIMENTO
DE
RESPONSABILIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
.
COMPROVAÇÃO
DO
CADASTRAMENTO
DAS
APELADAS JUNTO
À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO
DA
VANTAGEM A DESTEMPO
.
INDENIZAÇÃO DEVIDA
.
IMPROVIMENTO
DO
APELO
. EM
REEXAME NECESSÁRIO
,
SENTENÇA MANTIDA
. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de falta de
interesse
de
agir
. 1.1. Inexiste falta de
interesse
de
agir
se há pedido administrativo da parte
apelante
,
junto
à
instituição financeira
gestora do programa, visando regularizar o
pagamento
das parcelas não quitadas concernente ao
abono PASEP
, pois o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna
a
demanda desnecessária. 2. Preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam
. 2.1.
A
pretensão das recorridas propriamente, não diz respeito ao recebimento do
abono PASEP
, mas visa
indenização
correspondente à referida
vantagem
, em razão da desídia do
Município Apelante
, que apenas efetuou o cadastro das
apeladas
em momento posterior
a
data de ingresso no serviço público, sendo o ente público, por conseguinte, parte legitima para figurar na lide. 3. Mérito 3.1. Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS/
PASEP
é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o
pagamento
do seguro desemprego,
abono
e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores
públicos
e privados. 3.2.
A
ausência do
cadastramento
no
PASEP
das servidoras
pelo
ente público requerido faz emergir o direito daquelas à
indenização
referente ao benefício não recebido no importe de um salário mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da
ação
. 4.
Apelo
conhecido e improvido. Em
reexame necessário
,
sentença mantida
. À unanimidade.

(2018.01020593-85, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em Não Informado(
a
))

APELAÇÂO
CÍVEL
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INDENIZAÇÂO
PELO
NÃO
PAGAMENTO
DE
ABONO
PECUNIÁRIO ANUAL.
CADASTRAMENTO
DE SERVIDORAS PÚBLICAS TARDIO
JUNTO
AO
PASEP
PELA MUNICIPALIDADE.
SENTENÇA
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
A AÇÃO
PARA QUE O
MUNICÍPIO
PAGUE AS VERBAS DEVIDAS, CONSIDERANDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS.
PRELIMINARES
DE FALTA DE
INTERESSE
DE
AGIR
E
ILEGITIMIDADE PASSIVA
REFUTADAS. MUNICIPALIDADE COMO EMPREGADOR DAS
APELADAS
DEVERIA TER EFETUADO O CADASTRO DAS SERVIDORAS,
JUNTO
AO BANCO DO BRASIL. DESÍDIA DO RECORRENTE. ADEQUAÇÃO DAS RECORRIDAS AOS REQUISITOS DO ART. 239, § 3º, DA CF, C/C ART. 9º, I, DA LEI Nº 7.998/1990. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

(2017.02098070-34, 175.355, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24)

REEXAME NECESSÁRIO
E
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
.
PRELIMINARES
DE AUSÊNCIA DE
INTERESSE
DE
AGIR
E
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
DO MUNICIPIO
APELANTE REJEITADAS
.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
.
VÍNCULO ESTATUTÁRIO
.
ABONO
PIS/
PASEP
.
RECOLHIMENTO
DE
RESPONSABILIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
.
COMPROVAÇÃO
DO
CADASTRAMENTO
DOS APELADOS
JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
RESPONSAVEL
PELO PAGAMENTO
DA
VANTAGEM A DESTEMPO
.
INDENIZAÇÃO DEVIDA
.
APELO
IMPROVIO. À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de falta de
interesse
de
agir
. 1.1. Inexiste falta de
interesse
de
agir
quando há pedido administrativo no intuito de solucionar
a
lide feito
pelo apelante junto a instituição financeira
no intuito de ressarci-los quanto às parcelas denominada
Abono PASEP
no período mencionado na inicial, pois o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna
a
demanda desnecessária. 2. Preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam
1.2.
A
pretensão dos recorridos cinge-se não em relação ao recebimento do
abono
do
PASEP
, mas sim em
indenização
correspondente ao mesmo, em razão da desídia do
Município Apelante
, que apenas efetuou o cadastro dos apelados em momento posterior
a
data de ingresso no serviço público, sendo este, por conseguinte, parte legitima para figurar na lide. 3. Mérito 3.1.Consoante dispõe o artigo 239, § 3º, da CR/88, o PIS/
PASEP
é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o
pagamento
do seguro desemprego,
abono
e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores
públicos
e privados. 3.2.
A
ausência do
cadastramento
no
PASEP
dos
servidores pelo
ente público faz emergir o direito daqueles à
indenização
referente ao benefício não recebido referente
a
um salário mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da
ação
, conforme assentado na
sentença
4.
Apelo
conhecido e improvido. Em
reexame necessário
,
sentença mantida
pelos seus próprios fundamentos.

(2017.05357244-15, 184.506, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em Não Informado(
a
)

Ademais, o próprio Município reconheceu a falha no cadastramento tardio da servidora no PASEP, constato que é devida a indenização referente ao benefício ao qual a apelada faz jus e deixou de receber em razão de desídia ou erro do Município, que não cumpriu com sua obrigação.

Frise-se que muito embora o ente Municipal argumente que resolveu a questão administrativo, analisando os autos, não vislumbra-se o recebimento do benefício pela parte autora, não tendo se desincumbido do seu ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora.

Inicialmente destaco que a mencionada legislação colide com o disposto no art. 40 da Constituição Federal, já que a aposentadoria de servidores públicos passou a ser, com o advento da Carta Magna de 1988, condicionada à efetiva contribuição, durante sua atividade, para a Previdência Social. Após a sua vigência, a concessão de aposentadoria à ex-gestores, ocupantes de cargo público temporário e transitório, sem qualquer contraprestação, trata-se de um verdadeiro atentado à seguridade social.

Por conseguinte, estabelecer uma pensão de maneira graciosa, cujo ônus é suportado pelo Erário e sem nenhuma contribuição anterior, representa clara lesão à moralidade e impessoalidade administrativas, não merecendo guarita o restabelecimento dessa pensão.

Importante ressaltar, ainda, que os Tribunais Pátrios já se manifestaram acerca da inconstitucionalidade das leis que concedem pensões vitalícias aos gestores públicos, em razão de ausência de previsão constitucional nesse sentido.

O colendo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 3.853, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assentou ser inconstitucional o estabelecimento de pensão vitalícia a ex-detentor de mandato eletivo, por afronta ao equilíbrio federativo e os princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade dos gastos públicos. Senão vejamos, in verbis:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 35, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ACRÉSCIMO DO ART. 29-A, CAPUT e §§ 1º, 2º E 3º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO SULMATO- GROSSENSE. INSTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO MENSAL E VITALÍCIO AOS EX-GOVERNADORES DAQUELE ESTADO, DE NATUREZA IDÊNTICA AO PERCEBIDO PELO ATUAL CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. GARANTIA DE PENSÃO AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE, NA METADE DO VALOR PERCEBIDO EM VIDA PELO TITULAR.
1. Segundo a nova redação acrescentada ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias da Constituição de Mato Grosso do Sul, introduzida pela Emenda Constitucional n. 35/2006, os ex- Governadores sul-mato-grossenses que exerceram mandato integral, em ‘caráter permanente’, receberiam subsídio mensal e vitalício, igual ao percebido pelo Governador do Estado. Previsão de que esse benefício seria transferido ao cônjuge supérstite, reduzido à metade do valor devido ao titular. 2. No vigente ordenamento republicano e democrático brasileiro, os cargos políticos de chefia do Poder Executivo não são exercidos nem ocupados ‘em caráter permanente’, por serem os mandatos temporários e seus ocupantes, transitórios. 3. Conquanto a norma faça menção ao termo ‘benefício’, não se tem configurado esse instituto de direito administrativo e previdenciário, que requer atual e presente desempenho de cargo público. 4. Afronta o equilíbrio federativo e os princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade dos gastos públicos (arts.
1º, 5º, caput, 25, § 1º, 37, caput e inc. XIII, 169, § 1º, inc.
I e II, e 195, § 5º, da Constituição da República). 5. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 29-A e seus parágrafos do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul”.
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.853, Rel. Min.Cármen Lúcia, DJ 26/10/2007)”

A propósito, a Corte Suprema já pacificou entendimento no sentido que o beneficio pleiteado somente pode ser criado por regra constitucional federal, não tendo o Município legitimidade para institui-lo, senão vejamos:

EMENTA: SUBSÍDIO VITALÍCIO – VEREADOR – PENSÃO.
LEI MUNICIPAL VERSANDO SUBSÍDIO VITALÍCIO CONSIDERADO O EXERCÍCIO DE MANDATOS DE VEREADOR E A CONSEQUENTE PENSÃO EM CASO DE MORTE É INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. (STF, RE 638307 / MS - MATO GROSSO DO SUL, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO, PUBLICAÇÃO: 13.03.2020).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO VITALÍCIA. EX-PREFEITO E EX- VEREADOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO JULGAR A ADI 3.853, REL.ª MIN.ª CÁRMEN LÚCIA, ASSENTOU SER INCONSTITUCIONAL O ESTABELECIMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-DETENTOR DE MANDATO ELETIVO
.

2. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF, ARE 832113 AGR / PE – PERNAMBUCO, RELATOR: MINISTRO ROBERTO BARROSO, PUBLICAÇÃO: 20.04.2017).

O pleito do Apelante também contraria o entendimento existente neste egrégio Tribunal no sentido de que a concessão de pensão vitalícia a ex-gestor público viola a Constituição Estadual e a Constituição Federal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO DE ALMEIRIM. PENSÃO VITALÍCIA CONCEDIDA POR LEI MUNICIPAL EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL.
1. Ex-prefeito de Almeirim pleiteia o restabelecimento de pensão vitalícia baseada em lei municipal. 2. De acordo com a Carta Constitucional, o regime previdenciário é contributivo. Art. 40, §13. 3. A concessão de pensão vitalícia a ex-prefeitos colide com os preceitos das Constituições Estadual e Federal, causando, inclusive, prejuízo ao Erário. 4. Inconstitucionalidade do art. 137 que revogou o art. 208 da Lei Orgânica do Município de Almeirim, resguardando os direitos adquiridos.
5. Apelo conhecido e não provido. (Apelação nº 0001062-53.2010.8.14.0004, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, 5ª Câmara Cível Isolada, DJ 28/04/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO VITALÍCIA POR TER EXERCIDO CARGO DE VICE-PREFEITO. MUNICÍPIOS NÃO TÊM LEGITIMIDADE PARA INSTITUIR TAL BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Sobre a matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal tem entendido que os Municípios não podem instituir benefícios dessa espécie sem que a Constituição Federal os autorize, não havendo, inclusive, que se falar em direito adquirido contra a constituição 2. No caso, observo que a instituição do benefício de pensão vitalícia a ex-vice-prefeitos, pelo Município de Almerim, não encontra respaldo constitucional, razão pela qual resta indevido o seu pagamento, não havendo que se falar em direito adquirido contra a Constituição, na esteira do entendimento pacífico do c. STF
. 3. Recurso Conhecido e Improvido. (Apelação nº 2013.04161919-96, 122.046, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-07-04, Publicado em 2013-07-12).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. RECEBIMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA CONCEDIDA A EX PREFEITOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.788/86. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE
. Inexiste direito adquirido à pensão ou ao subsídio mensal vitalício, dado que o benefício foi fruto de lei inconstitucional, posteriormente suspensa pelo próprio Município através do Decreto nº 26/1993
. (Apelação nº 00005456520078140000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Data de Julgamento: 01/11/2007, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/11/2007)”

Por fim, saliento que a relação jurídica dos agentes políticos com os Municípios possui natureza precária, transitória e temporária, motivo pelo qual, os direitos pecuniários não devem extrapolar o tempo do mandato eletivo. Admitir a continuidade do pagamento das pensões a ex-prefeitos e ex-vereadores, significaria romper com o regime previdenciário constitucional, bem como desrespeitar o interesse público, o que não é possível.

Assim, no presente caso, diante do entendimento jurisprudencial colacionado, tem-se que a instituição do benefício de pensão vitalícia a ex-vereador, nos termos da Lei nº 066/01, não encontra respaldo constitucional, razão pela qual resta indevido o seu pagamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, nos termos do parecer ministerial,
conheço
da apelação cível, e no mérito,
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 04 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022